Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-21.2019.8.11.0086
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001439-21.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - CNPJ: 02.030.715/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE FIXOU O NOVO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 14.000,00 para R$ 5.000,00, bem como reconhecer sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o respectivo proveito econômico de cada parte.

2. A embargante aponta omissão quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa mantida após a redução judicial.

II. Questão em discussão

3. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão que reduziu o valor da multa administrativa deve fixar expressamente o termo inicial da incidência da atualização monetária e dos juros de mora incide desde a origem do débito ou a partir do trânsito em julgado da decisão que estabeleceu o novo montante.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.

5. O acórdão embargado, ao substituir o valor da penalidade administrativa, deixou de explicitar o regime de atualização aplicável ao novo quantum fixado, configurando omissão relevante.

6. A redução judicial da multa implica a constituição de novo título executivo judicial quanto ao valor devido, que somente se consolida com o trânsito em julgado.

7. Enquanto pendente controvérsia acerca do montante da penalidade, o crédito permanece sub judice, inexistindo obrigação definitivamente constituída no valor originário.

8. A jurisprudência desta Corte orienta que, havendo redução judicial de multa administrativa, a taxa SELIC — que engloba correção monetária e juros de mora — incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor, evitando acréscimos sobre quantia posteriormente declarada excessiva.

9. O entendimento observa os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, assegurando coerência entre o título judicial e sua futura execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Havendo redução judicial do valor de multa administrativa, a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo montante, momento em que se consolida definitivamente a obrigação.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AC 1011331-50.2023.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.1.2026; TJ/MT, AC 1000548-07.2020.8.11.0040, rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Nova Mutum de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o respectivo proveito econômico obtido por cada parte .

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa mantida, sustentando que, diante da significativa redução do valor originariamente aplicado, não seria possível a manutenção do marco inicial anteriormente fixado.

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão indicada, esclarecendo o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa reduzida.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que os embargos se destinam apenas a rediscutir matéria já decidida, sem indicar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à correção de vícios específicos da decisão judicial, a saber: obscuridade, contradição, omissão e erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A embargante alega a existência de omissão quanto à ausência da definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Nova Mutum mantida após sua redução por esta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Os embargos devem ser acolhidos.

De fato, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a multa administrativa aplicada em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deixou de explicitar o termo inicial de incidência dos consectários legais sobre o novo quantum fixado.

A redução judicial do valor da penalidade implicou a substituição do montante anteriormente exigido, passando o acórdão a constituir o título executivo judicial definitivo quanto ao valor devido. Assim, impõe-se a fixação expressa do regime de atualização aplicável, a fim de assegurar coerência entre o título e sua futura execução, bem como prevenir controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Enquanto pendente a controvérsia judicial acerca do valor da multa, o crédito permanece
sub judice
, inexistindo definição do montante exigível. Somente com o trânsito em julgado consolida-se a obrigação no patamar fixado por esta Câmara.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo redução judicial da multa administrativa, a incidência da SELIC deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor, evitando-se acréscimos sobre montante posteriormente declarado excessivo.

“(...) Tese de julgamento:

1. A omissão quanto ao termo inicial da Taxa SELIC em acórdão que substitui correção monetária e juros deve ser suprida por embargos de declaração.

2.
Em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor
.”

(N.U 1011331-50.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 30/01/2026)

“(...) Tese de julgamento:

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC.

2.
A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021
.

3. Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC. (...)”

(N.U 1000548-07.2020.8.11.0040, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 14/2/2025)

Tal entendimento harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento indevido, bem como com a lógica do título executivo judicial, que somente se consolida com a definição definitiva do valor devido.

Assim, uma vez estabelecido novo valor para a penalidade apenas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a incidência da taxa SELIC — que abrange correção monetária e juros de mora — deve ocorrer a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo montante, momento em que se tornou definitivamente constituída a obrigação no patamar redefinido.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, exclusivamente para suprir a omissão quanto à atualização monetária do valor da multa, que deverá observar a taxa SELIC, desde o trânsito em julgado da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026